Tribunal: TJPA
Processo: 0022555-88.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022555-88.2012.8.14.0401

APELANTE: JENISSON DIAS NUNES, JEFFERSON DO NASCIMENTO LEAL

ADVOGADO DATIVO: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º
0022555-88.2012.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTES:
JENISSON DIAS NUNES E JEFFERSON DO NASCIMENTO LEAL

ADVOGADO: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157, § 2º, II, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º
0022555-88.2012.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTES:
JENISSON DIAS NUNES E JEFFERSON DO NASCIMENTO LEAL

ADVOGADO: EDGARD AUGUSTO FONTES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

JENISSON DIAS NUNES E JEFFERSON DO NASCIMENTO LEAL

contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou as sanções descritas no Art. 157, § 2º, II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na peça inquisitória (Id. 4708768), que no dia 18/12/2012, por volta das 16h, a ofendida caminhava em via pública, ocasião em que foi surpreendida pelos Apelantes, e os quais simulando estarem armados, anunciaram o assalto e subtraíram a bolsa da mesma, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Por tais condutas, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções previstas no Art. 157, § 2º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4708786) contra a qual as defesas recorreram (Id. 4708788) pugnando por suas absolvições em razão das negativas de autoria e insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Id. 4642712).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito pelo seus improvimentos (Id. 4708790).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Os Apelantes pugnam por suas absolvições em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio dos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De acordo com o depoimento da vítima perante autoridade policial, esta declarou que em 18/12/2012, por volta das 16h, caminhava em via pública quando foi surpreendida pelos Apelantes em uma bicicleta, os quais simulando de estarem armados subtraíram sua bolsa contendo diversos objetos, fugindo após o cometimento do delito.

Relatou ainda, que no momento passava uma guarnição policial que percebeu que se tratava de um assalto e, após perseguirem os Recorrentes, lograram êxito em capturá-los, tendo a vítima os reconhecido como autores da ação criminosa (Id. 4708769, pg. 05).

A testemunha Cícero Romão Silva dos Santos, relatou que fazia ronda nas proximidades do ocorrido, ocasião em que a vítima o abordou dizendo que havia sido assaltada pelos Apelantes, e tendo sua bolsa subtraída, sendo estes localizados e capturados posteriormente e seus pertences recuperados.

A testemunha Max Roberto Guimarães declarou em juízo, que fazia ronda juntamente com outros agentes quando a ofendida veio em sua direção e contou que tinha sido assaltada por dois homens, ocasião em que passaram a diligenciar e lograram êxito em capturar os Recorrentes os quais ainda estavam na posse da bolsa anteriormente subtraída (Id. 4708769, pg. 04).

A materialidade de igual forma resta evidenciada pelos Autos de apresentação e apreensão e de Entrega, bem como pelos depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual apontados acima, bem como pelos demais documentos trazidos aos autos.

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a alegada ausência de provas torna-se isolada frente ao montante probatório.

Colaciono julgado desta Turma de Direito Penal, no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, I e II, C/C ARTIGO 71, DO CP - PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 174 (CENTO E SETENTA E QUATRO) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, EM RELAÇÃO AO APELANTE ROBSON DA SILVA NOGUEIRA - Rejeição.
Omissis...

MÉRITO - AMBOS OS APELANTES PUGNAM A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade delitiva, restou consubstanciada através do Auto de apreensão. A autoria de igual forma, através do reconhecimento dos apelantes na fase policial, corroborada pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como pela própria confissão de ambos, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02523963-86, 215.508, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-09)

Em sendo assim, não há como acolher as teses defensivsa pleiteadas pelos Apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/03/2023